Tribunal: TJDFT
Processo: 0713038-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713038-71.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO A pretensão de sustentação oral deve ser dirigida ao Secretário da Turma ((RITJDFT 109) e será decidida pelo seu Presidente (CPC 937). Aguarde-se a Sessão de julgamento. Brasília, 10/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR